Tribunal: TJDFT
Processo: 0705149-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705149-13.2023.8.07.0016 RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TEMA 1153 DO STF. REJEITADA. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI DISTRITAL No 7.431/85. BAIXA NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA. MULTA APLICADA PELO PROCON/DF. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. MULTA FIXADA QUE OBSERVOU A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. O Tema 1153 do STF preconiza que: “ à luz dos artigos 146, III, “a” e 155, III, da Constituição Federal, se os estados-membros e o Distrito Federal podem, no âmbito de sua competência tributária, imputar ao credor fiduciário a responsabilidade tributária para o pagamento do IPVA, ante ausência de lei de âmbito nacional com normas gerais sobre o referido tributo e, ainda a qualidade de proprietário de veículo automotor, considerada relação jurídica entre particulares e a propriedade resolúvel conferida ao credor pelo direito privado.” Entretanto, em que pese tenha ocorrido o reconhecimento da repercussão geral da matéria, não houve determinação de suspensão dos processos sobre a mesma questão que tramitam no território nacional até o julgamento definito da matéria, que sequer possui data para acontecer. Preliminar rejeitada. 2. Embora não tenha a propriedade plena, o credor fiduciário detém a qualidade de detentor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem alienado, razão pela qual é considerado responsável solidário pela dívida fundada em IPVA de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia. Assim, tem legitimidade para figurar como devedor dos impostos não recolhidos. 3. A baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário, haja vista a ausência de baixa junto ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal. 4. Em virtude do seu poder polícia, o Procon tem competência para aplicação de multa como sanção ao não atendimento de reclamação individual formulada por consumidor, nos termos do art. 57 do CDC. 5. “Não é cabível a revisão do valor da multa aplicada pelo Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF) quando a dosimetria obedece aos critérios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Dec. n. 2.181/1997. A revisão pelo Poder Judiciário é excepcional, restrita ao exame de legalidade. A pena de multa é graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor” (Acórdão 1248728, 07078828220198070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Na hipótese, a dosimetria da multa seguiu as determinações do CDC e do Decreto n.o 2.181/1997, inexistindo desproporcionalidade nem abuso em sua quantificação, uma vez que esta foi devidamente motivada e precedida do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há qualquer justificativa para a declaração de nulidade ou para a redução do valor arbitrado, não sendo assim possível sua revisão 7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o da Lei 9.784/99, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de multa fixada pelo PROCON, ao argumento de que citada multa configura tributo disfarçado; b) artigos 1.228 e 1.267, ambos do Código Civil e 131, inciso I, do Código Tributário Nacional, sustentando que o insurgente não é adquirente e/ou remitente dos veículos objetos destes autos, de modo que não pode ser declarado responsável pelo pagamento de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada ROBERTA H. THOMPSON FLORES, OAB/DF 43.002 (ID 57541493). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos artigos 1.228 e 1.267, ambos do Código Civil e 131, inciso I, do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome da sua patrona, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020